Tribunal: STF
Processo: ARE 1555346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISSQN. HONORÁRIOS. O MUNICÍPIO E SÃO LEOPOLDO AJUIZOU EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A APELANTE POR TER ELA CONTRATADO SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS SEM A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL, DEIXANDO DE RETER O IMPOSTO PARA O MUNICÍPIO. ASSIM, O CERNE DA DISCUSSÃO DOS AUTOS DIZ COM A COBRANÇA DE ISSQN DEVIDO PELA APELANTE, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA, DADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM PELA CORRETORA SINOS DE SEGUROS LTDA., LOCALIZADA EM SÃO LEOPOLDO. A INTERMEDIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 30, ITEM 10.01 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.047/2001. ASSIM, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, NÃO IMPORTA QUE O OBJETO DA CORRETORA NÃO SEJA A VENDA DE PLANOS DE SAÚDE, E SIM A MERA INTERMEDIAÇÃO DE TAIS PLANOS. POR FORÇA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 121, PARÁGRAFO ÚNICO, II E 128, DO CTN E NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003, PODE O EXEQUENTE ATRIBUIR A TERCEIROS A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ISSQN (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA). O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA REPRESENTA O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA, EIS QUE REFERENTE AO VALOR COBRADO E ATUALIZADO DA EXECUÇÃO FISCAL. ASSIM, TENDO EM VISTA A NATUREZA, A COMPLEXIDADE E, PRINCIPALMENTE, O VALOR DA CAUSA, O MONTANTE DOS HONORÁRIOS FOI FIXADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC, NÃO MERECENDO READEQUAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente